Tribunal: TJSP
Processo: 1056814-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Parcial Procedência. Insurgência de ambas as partes.

Prestação de serviços bancários. Cartão de crédito. "Golpe do motoboy". Retirada do magnético em residência da cliente por estelionatários que se passam por prepostos da instituição financeira, alegando clonagem do cartão e obtendo informações pessoais e senha do magnético.

Realização

Ementa:

Ação indenizatória por danos morais e materiais. Parcial Procedência. Insurgência de ambas as partes.

Prestação de serviços bancários. Cartão de crédito. "Golpe do motoboy". Retirada do magnético em residência da cliente por estelionatários que se passam por prepostos da instituição financeira, alegando clonagem do cartão e obtendo informações pessoais e senha do magnético.

Realização de compras atípicas no cartão de crédito, de modo presencial, em estabelecimentos comerciais. Relação de comsumo. Responsabilidade civil de natureza objetiva. Dever de segurança. Omissão. Transações que fugiriam do perfil da correntista. Ausência de qualquer contato do banco para a certificação da legitimidade das operações. Lojas que aceitaram o uso e não teriam exigido da pessoa usuária a apresentação de documento de identificação correspondente aos dados informados na estampada do cartão. Conduta negligente que viabilizou a fraude. Inclusão na cadeia de fornecimento de serviços de cartão de crédito. Defeito. Fortuito interno. Danos. Exclusivamente materiais. Dever de indenizar.

Escorreita declaração de inexigibilidade de débitos e condenação ao ressarcimento de valores eventualmente pagos pela autora.

Indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de afetação anímica. Inexistência de violação de direitos da personalidade. Pedido indeferido.

Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recursos da autora e da ré denegados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056814-48.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
VIVIANE DE SOUZA MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
Voto no 44.491
Apelação no 1056814-48.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Banco Itaucard S/A; e
Viviane de Souza Marinho
Apeladas: as mesmas partes
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Parcial
Procedência. Insurgência de ambas as partes.
Prestação de serviços bancários. Cartão de crédito. “Golpe do
motoboy”. Retirada do magnético em residência da cliente por
estelionatários que se passam por prepostos da instituição
financeira,
alegando
clonagem
do
cartão
e
obtendo
informações pessoais e senha do magnético.
Realização de compras atípicas no cartão de crédito, de modo
presencial, em estabelecimentos comerciais. Relação de
comsumo. Responsabilidade civil de natureza objetiva. Dever
de segurança. Omissão. Transações que fugiriam do perfil da
correntista. Ausência de qualquer contato do banco para a
certificação da legitimidade das operações. Lojas que
aceitaram o uso e não teriam exigido da pessoa usuária a
apresentação de documento de identificação correspondente
aos dados informados na estampada do cartão. Conduta
negligente que viabilizou a fraude. Inclusão na cadeia de
fornecimento de serviços de cartão de crédito. Defeito. Fortuito
interno. Danos. Exclusivamente materiais. Dever de indenizar.
Escorreita declaração de inexigibilidade de débitos e
condenação ao ressarcimento de valores eventualmente pagos
pela autora.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
Indenização por danos morais. Descabimento. Ausência de
afetação anímica. Inexistência de violação de direitos da
personalidade. Pedido indeferido.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recursos da
autora e da ré denegados.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais,
reportada a supostas operações bancárias não realizadas pela cliente e que
provavelmente teriam sido fruto de fraude pelo golpe do “motoboy”, em
que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar
a inexigibilidade dos débitos gerados no dia 17.07.2019 decorrentes de
compras contestadas pela autora, assim como de eventuais encargos de
mora e tributos, determinando a restituição de seus valores, caso tenham
sido pagos, a partir de seus desembolsos e com juros de mora de 1% ao
mês contados da citação. Por fim, diante da sucumbência recíproca,
atribuiu às partes o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 15% do
valor das transações indevidas, observada a concessão da justiça gratuita à
autora.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
Apela a autora, contudo, para a reversão da conclusão de
primeiro grau na parte em que lhe foi desfavorável, em apertada síntese,
sob o fundamento de que a ré deve ser responsabilizada de forma exclusiva
pelo defeito na prestação de serviços de consumo, pois a consumidora não
agiu de forma desidiosa e seguiu as orientações recebidas por telefone, mas
que em verdade se tratava de golpe de cartão magnético por atuação de
falsários.
Afirma que não contribuiu para o evento, embora tenha
acreditado estar sendo atendida por preposto da instituição financeira, o
que configuraria ilícito que deve ser respondido de forma objetiva, diante
do risco da atividade e fortuito interno da fornecedora de serviços
bancários, com sua condenação ao pagamento de indenização, não
somente pelos danos materiais, mas também pelos de ordem moral “in re
ipsa”, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
Por fim, requerendo a atribuição exclusiva da ré ao pagamento
do ônus sucumbencial, postulou o provimento do recurso e a procedência
integral da demanda.
Por sua vez, apela também a ré para a reversão da conclusão
de primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento preliminar de
nulidade de julgamento por cerceamento de defesa, pois pretendia a
produção de oitiva da parte apelada para esclarecimento dos fatos e
apontamento das inconsistências dos argumentos apresentados pela autora,
que conflitariam com as provas exibidas no processo.
No mérito, afirma que não houve falha na prestação de
serviços, mas culpa exclusiva da vítima para o evento danoso (ocorrido
fora de estabelecimento bancário), pois é confessa de que entregou seu
cartão original a terceiros, informando-lhes inclusive a respectiva senha
secreta.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
Tem que não houve prática de ilícito algum, porque todas as
operações de compras com o referido plástico original da autora, com
CHIP de segurança, seriam legítimas e contaram com a digitação correta
do segredo, enquanto a comunicação de suposto golpe e lavratura de
boletim de ocorrência apenas aconteceram no dia seguinte.
Salienta que os clientes são devidamente informados sobre os
procedimentos de segurança que devem ser seguidos para evitar fraudes e
golpes, não havendo que se falar em inexigibilidade dos débitos lançados
ou de condenação ao estorno de valores pagos, pois decorrentes de conduta
praticada pela própria autora.
Assim, postulou o provimento do recurso e a improcedência
da demanda.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
Recursos recebidos e processados.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Os apelos não devem ser acolhidos, pois a controvérsia foi
adequadamente solucionada na esteira da bem fundamentada decisão de
primeiro grau.
A relação jurídica a vincular as partes consiste na prestação de
serviços bancários de cartão de crédito oferecidos pela ré à autora, sua
consumidora destinatária final, o que autoriza a aplicação da norma do
Código de Defesa do Consumidor à espécie.
A autora descreveu ter sido vítima de “golpe do motoboy”, no
qual teria recebido ligação de pessoa que se identificou como preposta da

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
financeira ré, informando que seu cartão de crédito teria sido clonado ou
objeto de uso fraudulento na cidade de Guarulhos SP e que seria
necessária a busca do magnético em sua residência e a colheita de
informações pertinentes.
A situação relatada se tornou bastante conhecida, verificando-
se que vítima acaba fornecendo todos os dados pessoais e bancários do
cartão, imaginando que, em muitos casos, ao cortá-lo ou inutilizá-lo, sem
afetação do chip de segurança, estaria livre de possíveis ações de
fraudadores.
Importante pontuar que é fato notório que as instituições
bancárias não entram em contato por telefone com seus clientes para
confirmar dados pessoais, solicitar senhas ou para agendar a retirada de
cartões de crédito ou débito em residência, muito menos sob a alegação de
que haveria o cancelamento dos magnéticos para a emissão de novos.

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
Portanto, invariavelmente, assenta-se que o golpe sofrido pela
autora decorreu de conduta praticada exclusivamente por estelionatários,
fora do ambiente da instituição financeira e com a confissão da própria
cliente de que teria entregue seu cartão magnético, a revelar que não tomou
as cautelas mínimas pertinentes em relação a seus dados confidenciais e
intransferíveis, por exemplo, de buscar, primeiro, a confirmação da
veracidade da situação junto a telefone da instituição financeira, divulgado
em site oficial, ou mesmo de procurar seu gerente de conta pessoal para
garantir a lisura do procedimento a ser adotado.
Por essa razão, inferir-se-ia o rompimento do nexo de
causalidade necessário entre qualquer conduta perpetrada pela instituição
bancária e a fraude engendrada pelos golpistas contra a cliente.
Por outro lado, não se pode olvidar que a financeira deveria
mesmo se manter atenta a todo instante no trato da prestação de serviços,

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
notadamente em relação a eventuais movimentações suspeitas e não usuais
efetivadas em conta-corrente ou mesmo pela utilização de cartão de
crédito, pois sua atividade inegavelmente envolve risco e desperta o
interesse de falsários, “hackers” e criminosos em geral na tentativa de
obtenção indevida de dinheiro.
Acresça-se a isso que a casa bancária, por certo, estaria
inserida em cadeia de consumo e de fornecimento de produtos e serviços
disponibilizados aos seus clientes, cuja ponta da ramificação seria a efetiva
utilização da ferramenta do cartão magnético em qualquer estabelecimento
comercial, de forma presencial, ou pela via remota mediante o uso de
aparelhos celulares, computadores, tablets ou terminais de autoatendimento.
Atualmente, sabe-se do avanço tecnológico em segurança
promovido pelas instituições financeiras, seja pela criação de cartões
munidos de chip, exigência de senhas em dupla e até tripla confirmação,

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
por meio de “QR code” e códigos informados por “token” ou mensagens
enviadas ao telefone celular cadastrado pelo usuário, mas ainda assim, na
mesma medida, observam-se as atuações incríveis de falsários para a
consecução de crimes.
Dando foco às compras questionadas no processo, de fato, não
se pode deixar de apontar e até repreender a praxe verificada nas
transações comerciais em que as lojas e estabelecimentos em geral se
descuidam e não exigem do consumidor que irá realizar o pagamento por
meio de cartão, seja na função crédito ou débito, a apresentação de
documento de identidade que corresponda à titularidade do plástico, a fim
de praticar mais um elemento de segurança na operação que está prestes a
acontecer.
Ressalvadas raríssimas exceções, passíveis de conferência, o
plástico em regra identifica o nome do cliente, sua agência e conta
bancária, o que o torna objeto personalíssimo, mas não ao portador,

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
sinalizando vício questionável se outra pessoa, que não seu titular, dele
fizer uso apenas pelo fato de saber o segredo numérico de autenticação da
operação.
Portanto, realmente, o estabelecimento comercial, caixas e
terminais de autoatendimento, inclusive os 24 horas ou situados fora da
agência bancária respectiva, que dispensariam tal confirmação de
pessoalidade do usuário que estaria praticando a transação até por isso foi
desenvolvida a leitura e identificação biométrica estariam admitindo o
risco de invalidade do ato e de se responsabilizarem pelo ressarcimento de
potenciais danos advindos.
Na presente hipótese, ficou evidenciado que houve a
utilização reiterada do cartão magnético da parte, em um único dia
(17.07.2019), em transações de crédito para cobrança em fatura mensal, o
que certamente não contou com o cuidado dos estabelecimentos comerciais
no procedimento de conferência da titularidade de seu usuário, que apenas

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
teria concluído a operação mediante a digitado da senha correta, obtida de
maneira ilícita.
Não bastasse isso, no caso em análise, constata-se que a
quantidade de compras e o valor final apontado na fatura seguinte a elas
teria mesmo destoado do padrão e perfil de uso e gastos da cliente, sem
que a ré tivesse tomado qualquer providência ou feito algum contato para
se assegurar da regularidade das movimentações.
Enfim, se em um primeiro momento seria possível afirmar que
o banco, diretamente, não teria praticado ato jurídico algum tendente a
estabelecer nexo de causalidade com os danos emergidos das
movimentações impugnadas, o mesmo não se pode dizer, indiretamente, ao
vacilar em seu sistema de segurança oferecido no mercado de consumo e
que insere na cadeia de fornecimento do serviço de cartão a atuação de
lojas, estabelecimentos ou terminais de autoatendimento eletrônicos que
não exercem a necessária conferência da identidade do usuário, permitindo

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
transações indevidas por terceiros (ainda que com a autorização do titular)
e de estelionatários.
Subsume-se, assim, hipótese de fortuito interno justificador da
aplicação do enunciado da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
porque “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Verifica-se que a autora mantinha gastos médios de cartão de
crédito que não ultrapassavam R$ 800,00 mensais, enquanto as operações
questionadas pela cliente (no valor total de cerca de R$ 3.000,00) teriam se
mostrado bastante além de tal quantia, a indicar potencial inconsistência.
Isso seria suficiente para exigir da ré postura ativa e própria à
defesa da confirmação e segurança das transações bancárias supostamente

PODER JUDICIÁRIO 15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
realizadas legitimamente, mesmo que mediante o uso de magnético
original com chip e digitação de senha pessoal e secreta da cliente.
Entretanto, frise-se, nada foi demonstrado pela financeira
nesse sentido, desatendendo seu ônus processual disciplinado no artigo
373, II, do Código de Processo Civil, o que permite concluir a ocorrência
de defeito na prestação de serviços.
Desta omissão e falha de segurança decorreu a causação de
danos de natureza, eminentemente, patrimonial à consumidora, pois a
adoção de medidas simples de confirmação da regularidade das transações
estava ao alcance da instituição, sendo até mesmo desejada ou esperada,
culminando no preenchimento dos requisitos legais caracterizadores do
dever de indenizar (artigo 14, CDC).
Com efeito, é mesmo de rigor preservar o julgamento de

PODER JUDICIÁRIO 16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
primeiro grau, tal como lançado.
Salienta-se que a alegada culpa exclusiva da vítima poderia
ser considerada de forma restrita ao episódio de engodo sofrido pela
autora, no que pertine à obtenção de dados pessoais e do próprio cartão de
crédito e débito pelos estelionatários, mas não no que se refere à
evidenciada negligência da financeira ré de implementar sistema de
segurança eficaz, especialmente quando seria possível constatar
movimentação financeira que fugia do perfil rotineiro de uso de seu
cliente.
Malgrado os argumentos autorais, no entanto, entende-se que
não houve mesmo violação de direitos da personalidade da correntista
decorrentes de ilícito ou conduta abusiva perpetrada pela ré a justificar o
deferimento do pedido condenatório ao pagamento de indenização por
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO 17
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
Em verdade, o que se tem no presente caso, consoante já
asseverado, foi a possível afetação exclusivamente material (portanto, não
anímica) de saldo da conta bancária da autora, decorrente de cobrança
incorreta na fatura mensal de gastos no cartão de crédito, cujo desfalque
(se houve pagamento de alguma quantia) teria o condão de caracterizar
apenas dissabores e aborrecimentos próprios à situação vivenciada pela
usuária, tendentes a solucionar a problemática instalada, perceber o
reconhecimento da irregularidade e conseguir a eventual devolução das
quantias, nada mais.
Destarte, é de rigor a mantença do julgamento de primeiro
grau, tal como lançado, sem majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, recíprocos e devidos pelas partes na proporção de metade,
pois já estabelecidos em patamar de 15% do valor da condenação
(transações indevidas), o que indica serem superiores ao mínimo e ainda
adequados a todo trabalho realizado pelos advogados, inclusive nesta fase
recursal.

PODER JUDICIÁRIO 18
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1056814-48.2019.8.26.0002
Em face do exposto, nega-se provimento a ambos os recursos
de apelação da autora e da ré.
Sebastião Flávio
Relator